Tribunal: TJDFT
Processo: 0733889-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733889-31.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADOS: DANIEL MARCUS GOMES DE ANDRADE, ELISSANDRA PEREIRA MARINHO, HELY FERREIRA PLACIDES FILHO, IVAN ALBUQUERQUE MARANHAO, IVETE FRANCISCA DE FREITAS, JACKSON CORREIA MENDES, JEFERSON CORREIA MENDES, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA, JURANDI MARQUES RAMOS, MARIZE DA CONCEICAO ALVES, NATALIA LEANDRO, NATHALIA GONCALVES DOS SANTOS, PRISCILLA GONCALVES DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, WAGNER DE SOUZA RODRIGUES, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER DESPACHO ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004